Tribunal: STJ
Processo: 0000453-61.2018.8.11.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984249 - MT(2025/0237200-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA
: MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PODERES PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO E DE RECURSO
ESPECIAL.
RATIFICAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 115/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais em desfavor do Município de Barra do
do Consórcio
Bugres/MT,
Intermunicipal de Saúde do Médio Norte Matogrossense e Estado de Mato
Grosso objetivando indenização por danos decorrentes de tratamento e
procedimento cirúrgico para retirada de cistos no ovário e hérnia
inguinal, pleiteando pensão mensal no valor de um salário mínimo em
caráter vitalício. Na sentença, foi julgado extinto o processo sem resolução
de mérito, nos termos do
IV e V, do CPC. No Tribunal
, foi
art. 485,
a quo
negado provimento ao recurso de apelação. Inconformada, a apelante
ajuizou agravo interno, o qual foi parcialmente provido, anulando em parte
a sentença. Na sequência, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, a parte autora interpôs recurso especial, do qual esta
Corte não conheceu. Por fim, ajuizou o presente agravo interno.
II - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial.
III - Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes
consignados no instrumento de mandato foram outorgados ao subscritor
dos recursos em data posterior à sua interposição.
Documento eletrônico VDA54487827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c2711ad-bf37-4c31-8158-40bf0f848956

IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir
eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
V - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020,
DJe de
AgRg no
relator Ministro João
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
6/8/2021.
VI - O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso "não supre o vício
relacionado à ausência de poderes". Nesse teor: AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.489.083/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024.
VII - Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte
recorrente descumpre a determinação de regularização da capacidade
postulatória ou da representação processual, não se podendo cogitar de
ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo concedido
para o saneamento da irregularidade processual" (AgRg nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.305.973/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
8/3/2024)
VIII - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
IX - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c2711ad-bf37-4c31-8158-40bf0f848956

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984249 - MT (2025/0237200-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PODERES PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO E DE RECURSO
ESPECIAL.
RATIFICAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 115/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais em desfavor do Município de Barra do Bugres/MT, do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Médio Norte Matogrossense e Estado de Mato
Grosso objetivando indenização por danos decorrentes de tratamento e
procedimento cirúrgico para retirada de cistos no ovário e hérnia
inguinal, pleiteando pensão mensal no valor de um salário mínimo em caráter
vitalício. Na sentença, foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito,
nos termos do
IV e V, do CPC. No Tribunal
, foi negado
art. 485,
a quo
provimento ao recurso de apelação. Inconformada, a apelante ajuizou agravo
interno, o qual foi parcialmente provido, anulando em parte a sentença. Na
sequência, com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, a
art. 105,
a c
parte autora interpôs recurso especial, do qual esta Corte não conheceu. Por
fim, ajuizou o presente agravo interno.
II - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53008562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: a6a796d0-dc23-4130-8973-c4c03099f5f3

III - Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes
consignados no instrumento de mandato foram outorgados ao subscritor dos
recursos em data posterior à sua interposição.
IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual
vício de representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso.
V - Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/2/2020,
de
AgRg no
relator Ministro João Otávio
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
6/8/2021.
VI - O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso "não supre o vício relacionado à
ausência de poderes". Nesse teor: AgInt no
Relator o
AREsp n. 2.489.083/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/5/2024,
de 15/5/2024.
VII - Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte
recorrente descumpre a determinação de regularização da capacidade
postulatória ou da representação processual, não se podendo cogitar de
ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo concedido para
o
saneamento
da
irregularidade
processual"
(AgRg
nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 2.305.973/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
8/3/2024)
VIII - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
IX - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno de Rosa Maria dos Santos em desfavor de decisão do
agravo em recurso especial, tendo sido o recurso especial fundamentado no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA53008562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: a6a796d0-dc23-4130-8973-c4c03099f5f3

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
art. 21
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Em que pese os argumentos colacionados pelo MM. Juiz, temos que não tem
procedência, haja vista que foi juntada nova procuração, ao qual fomos intimados, havendo
assim a ratificação dos atos produzidos pelo Causídico (Dr. Lauro Everson Casasus
Figueiredo).
Ademais, a súmula 115 do STJ está desatualizada, é datada de
tendo sido
27/10/1994,
emitida antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que ocorreu em
16/03/2015.
Indo além, verifica-se que a Recorrente apresentou procuração atualizada em
Desta feita, constata- se a obscuridade e a contradição ante o disposto no artigo
26/07/2025.
76 do CPC:
Não há nenhuma ressalva no artigo 76 do CPC informando que a data da procuração ou
substabelecimento deve ser anterior a interposição do recurso. O que se entende é que a
apresentação da procuração ratifica todos os atos já praticados.
[...]
Como se vê Excelências não houve prejuízo para a Recorrente, visto que foi juntada a
procuração do primeiro patrono (João Neves de Oliveira) e posteriormente, após intimação
deste próprio Superior Tribunal de Justiça, para juntar o instrumento do mandato, o que foi
feito pelo Causídico Lauro Everson Casasus Figueiredo, havendo a ratificação.
O artigo 662 do CC/2002 também dispõe que os atos praticados por quem não tenha
mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação á aquele em cujo nome
foram praticados, salvo se este os ratificar e o parágrafo único, assevera que a ratificação há de
ser expressa, ou resultar de ato inequívoco e retroagirá á data do ato.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53008562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: a6a796d0-dc23-4130-8973-c4c03099f5f3

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa
de substabelecimento conferindo poderes ao Dr. Lauro Everson Casasus Figueiredo,
subscritor do agravo e do recurso especial.
Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 593
foram outorgados ao subscritor do recurso em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição
do recurso.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AgRg no
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021.
O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior
à do protocolo do recurso "não supre o vício relacionado à ausência de poderes". Nesse
teor: AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024.
Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação de regularização da capacidade postulatória ou da representação processual,
não se podendo cogitar de ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo
Documento eletrônico VDA53008562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: a6a796d0-dc23-4130-8973-c4c03099f5f3

concedido para o saneamento da irregularidade processual" (AgRg nos
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 2.305.973/SP,
julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
8/3/2024)
Portanto, assim sendo, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53008562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:47
Código de Controle do Documento: a6a796d0-dc23-4130-8973-c4c03099f5f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.249 / MT
Número Registro: 2025/0237200-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004536120188110008 4536120188110008
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - MT006539
JOAO NEVES DE OLIVEIRA - MT015311O
Documento eletrônico VDA54470275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: cfbf0c9d-938a-4093-97e5-6e094bf18e02

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
PROCURADOR
: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - MT013599O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - MT002394
INTERES.
: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO
MEDIO NORTEMATOGROSSENSE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: cfbf0c9d-938a-4093-97e5-6e094bf18e02